Tribunal: TJSP
Processo: 2193626-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação dos descontos das parcelas das operações de crédito firmadas entre as partes em 30% dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor – Cabimento – Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contrato e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que também não pode ser submetido à

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação dos descontos das parcelas das operações de crédito firmadas entre as partes em 30% dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor – Cabimento – Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contrato e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que também não pode ser submetido à situação iníqua, nos termos do art. 42 do CDC – Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada – Inteligência do artigo 300 do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.

MULTA COMINATÓRIA - Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva que permite dar efetividade à ordem legal – Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC - Valor fixado que se mostra razoável e proporcional – Decisão mantida – Recurso não provido.